Tribunal: TCU
Processo: 005.787/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) contra decisão que julgou ilegal os atos de admissão de três de seus empregados, por terem ocorrido após o prazo de validade do respectivo concurso, prorrogado por força de liminar judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, atualmente em fase de exame do pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) contra o Acórdão 3514/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegais os atos de admissão de três de seus empregados, por terem ocorrido após o prazo de validade do respectivo concurso, prorrogado por força de liminar judicial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento desta decisão à recorrente, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.